Tribunal: TJDFT
Processo: 0748057-67.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-23
Data de publicação: 2025-03-18

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DESATIVAÇÃO DE CONTA EM REDE SOCIAL. INOBSERVÂNCIA DA GARANTIA PREVISTA NO ARTIGO 5o, LIV, DA CF. ABUSO DE DIREITO. DANO MORAL. COMPENSAÇÃO. MAJORAÇÃO DESCABIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PARTE VENCIDA NA DEMANDA. PRINCÍPIO DA SUCUMBÊNCIA. FIXAÇÃO EM CONFORMIDADE COM OS REFERENCIAIS DO § 2o DO ART. 85 DO CPC. MANUTENÇÃO.
I. Provedor de aplicativo não pode desativar conta privada de rede social sem a observância mínima do devido processo legal, na esteira do que dispõe o artigo 5o, inciso LIV, da Constituição Federal.
II. Configura abuso de direito, consoante a inteligência do artigo 187 do Código Civil, desabilitação de conta de rede social sem a demonstração de que o usuário transgrediu os termos de uso aos quais aderiu no momento em que se cadastrou no aplicativo.
III. Cabe ao provedor de aplicativo comprovar que a conta foi desativada por violação aos termos de uso, presente o disposto no artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil.
IV. Deve ser mantido o valor da compensação do dano moral que pondera adequadamente os elementos que balizam o seu arbitramento à luz do princípio da razoabilidade.
V. De acordo com o princípio da sucumbência, consagrado no artigo 85, caput, do Código de Processo Civil, a condenação ao pagamento de honorários ao advogado do vencedor está calcada no fato objetivo da derrota processual.
VI. Devem ser mantidos os honorários fixados em conformidade com os parâmetros delineados no § 2o do artigo 85 do Código de Processo Civil.
VII. Apelações principal e adesiva desprovidas.